Tribunal: TJPA
Processo: 0011263-18.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011263-18.2018.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ALMIR ROGERIO VALENTE DA SILVA, OTONIEL MARTINS COSTA, LOYANE HOLANDA CAMPOS, ANTONIA JACILENE GOMES BENTOS, RAISSA EDUARDA ALVES DA SILVA, ALMIR DE PINHO OLIVEIRA, SIDNEY BRITO DA SILVA, FRANCISCO SIDNEI DE ARAUJO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0011263-18.2018.8.14.0039

RECURSO DE APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ

APELADO: FRANCISCO SIDNEI DE ARAUJO SANTOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS DE CERTAME ANTERIOR. VIOLAÇÃO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Administração Pública, ao nomear candidatos aprovados em concurso público anterior (Edital nº 001/2014) durante a vigência de novo certame (Edital nº 001/2015), preteriu arbitrariamente os candidatos aprovados no concurso vigente, violando o critério de proximidade geográfica previsto em edital.

2. O direito à nomeação surge para o candidato do cadastro de reserva quando comprovada a preterição arbitrária e imotivada, caracterizada pelo preenchimento de vagas por candidatos de outro certame em detrimento da ordem classificatória vigente.

3. A existência de acordo judicial em ação coletiva não autoriza o ente público a violar as regras de concursos públicos vigentes nem a preterir candidatos aprovados regularmente.

4. Sentença de primeiro grau mantida, reconhecendo a ilegalidade da preterição e garantindo o direito à nomeação, em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores (Tema 784/STF).

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Estado do Pará (BANPARÁ) contra sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Francisco Sidnei de Araujo Santos, reconhecendo a ilegalidade de sua preterição em concurso público e determinando sua nomeação para o cargo de Técnico Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o juízo de Paragominas para julgar a causa, afastando a cláusula de foro de eleição do edital; e (ii) estabelecer se houve preterição arbitrária do candidato aprovado em cadastro de reserva do certame de 2015 em razão da convocação de candidatos de concurso anterior (2014) mediante acordo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A competência territorial para ações ajuizadas contra o ente estatal pode ser exercida no domicílio do autor, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC. A cláusula de eleição de foro contida em edital não prevalece sobre a norma processual que protege o acesso à justiça, não sendo razoável exigir o deslocamento do jurisdicionado para comarca diversa.

2. Quanto ao mérito, o Edital nº 001/2015 vincula a Administração e prevê critérios objetivos para convocação, notadamente a proximidade geográfica (item 20.9). A nomeação de candidatos do concurso de 2014, durante a vigência do certame de 2015, sem justificativa técnica plausível e em desrespeito à ordem classificatória, configura preterição arbitrária.

3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 784) determina que a preterição arbitrária converte a expectativa de direito do candidato do cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação. A alegação de que as nomeações ocorreram por força de acordo judicial não desobriga o banco do cumprimento das regras constitucionais de acesso a cargos públicos, sendo o acordo uma obrigação interna do banco que não pode prejudicar terceiros aprovados em certame vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É competente o foro do domicílio do autor para ações por concurso público, prevalecendo sobre a eleição de foro editalícia.

2. A nomeação de candidatos de concurso anterior durante a validade de novo certame, sem observância da ordem classificatória e critérios editalícios, configura preterição ilegal.

3. Acordos judiciais celebrados pela Administração Pública não autorizam a preterição de candidatos aprovados regularmente em certame vigente.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, arts. 52, 345, II, 487, I; Edital nº 001/2015, item 20.9.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 837311/PI (Tema 784/STF); STF, RE 598.099/MS; STJ, AgInt no CC n. 187.454/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 25/10/2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808426-74.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 29/07/2019

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pelo Exmo. Desembargador. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA (ID 28361778), que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Francisco Sidnei de Araujo Santos, julgou procedente o pedido para declarar a ilegalidade da preterição do autor e determinar sua nomeação para o cargo de Técnico Bancário, em conformidade com o Edital nº 001/2015, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por FRANCISCO SIDNEI DE ARAÚJO SANTOS, para:

1. DECLARAR a ilegalidade da preterição do Autor no Concurso Público do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, regido pelo Edital nº 001/2015, determinando a convocação do Autor para preencher a vaga no cargo em que foi aprovado no cadastro de reserva, conforme Edital 001/2015, do Concurso Banpará.

2. ISENTAR de responsabilidade os réus ALMIR ROGERIO VALENTE DA SILVA, OTONIEL MARTINS COSTA, LOYANE HOLANDA CAMPOS, ANTONIA JACILENE GOMES BENTOS, RAISSA EDUARDA ALVES DA SILVA, ALMIR DE PINHO OLIVEIRA, SIDNEY BRITO DA SILVA, uma vez que apenas exerceram seu direito adquirido por ato administrativo da Administração Pública.

3. CONDENAR o Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, EXTINGO o processo com resolução do mérito a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.”

Na origem, o autor/apelado, Francisco Sidnei de Araujo Santos, foi aprovado em 9º lugar no cadastro de reserva do concurso regido pelo Edital nº 001/2015, polo Castanhal/Aurora do Pará. Alegou na inicial (ID 28361547) ter sido preterido por candidatos do concurso de 2014, convocados para municípios vizinhos, contrariando o critério de menor distância geográfica previsto no edital vigente.

O juízo de primeiro grau, ao analisar os autos (ID 28361778), afastou a incompetência territorial do Juízo de Paragominas, e no mérito, entendeu que houve preterição quanto às nomeações realizadas pelo concurso de 2014, em prejuízo dos aprovados no certame de 2015, em especial o Autor, que não foi nomeado para cidades próximas à cidade para o qual foi aprovado, preterido por candidatos de outro pólo. Asseverou que
“a decisão de nomear candidatos do certame anterior, sem critérios objetivos e transparentes, fere o princípio da impessoalidade e caracteriza preterição arbitrária”,
e consignou que
“a substituição da ordem classificatória vigente por um critério extraconcursal viola a segurança jurídica e compromete a previsibilidade dos atos administrativos”.
Afirmou que
“a anulação das nomeações dos candidatos do concurso de 2014 poderia gerar instabilidade administrativa e prejuízos financeiros, uma vez que tais candidatos já exercem suas funções há tempo considerável. No entanto, essa situação não impede que a Administração seja compelida a reparar o prejuízo sofrido pelo autor, garantindo sua nomeação de forma isonômica”,
e por fim, julgou procedente o pedido de declaração de ilegalidade na preterição do autor no concurso e sua convocação para preencher a vaga no cargo em que foi aprovado no cadastro de reserva.

Irresignado com o resultado, o BANPARÁ, interpôs a presente apelação (ID 28361781), arguiu incompetência territorial e alegou a inexistência de direito à nomeação por parte do apelado, sustentando que as nomeações dos candidatos do certame anterior derivaram de acordo judicial, configurando ato vinculado.

Oportunizado o contraditório, em contrarrazões (ID 28361785), o apelado reitera a configuração de preterição arbitrária. Os corréus Otoniel Martins Costa, Loyane Holanda Campos e Antônia Jacilene Gomes Bentos também apresentaram contrarrazões (IDs 28361786, 28361787, 28361788).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 30357533), reconhecendo a competência do juízo de Paragominas e a preterição indevida do apelado.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos legais.

II. Preliminar de incompetência territorial

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por incompetência do Juízo de Paragominas, pois o Edital estabelecia que as questões relacionadas ao Concurso Público seriam dirimidas na Comarca da Capital, sede da instituição bancária. Sem razão o apelante.

De acordo Código de Processo Civil, deverá ser aplicada a regra geral da competência territorial do domicílio do réu, conforme art. 46, §1º, vejamos:

Art. 46 – A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens moveis será proposta em regra, no foro do domicílio do réu.

§ 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.

Claro e evidente, que a propositura da ação junto a comarca de Paragominas, coaduna-se com os dispositivos legais, haja vista que o réu possui uma filial na cidade o qual fora protocolada a demanda, sendo totalmente infundada a arguição de incompetência territorial, que já havia sido afastada pelo Juízo de origem.

O Colendo Superior Tribu
nal de Justiça tem jurisprudência assentada que nesses casos envolvendo concurso público, a incompetência é relativa, cabendo ao autor a opção de escolha do território de propositura da ação. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. CABIMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA
.

I - Trata-se de conflito de competência suscitado na ação ajuizada contra o Estado de São Paulo, objetivando a anulação de ato administrativo que eliminou o autor de etapa do concurso público e, consequentemente, a continuidade de sua participação no certame.

II - Esta Corte declarou competente o Juizado Especial Cível da Comarca de Igarapé/MG, o suscitante.

III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é permitido ao particular o ajuizamento de ação, em seu domicílio,
contra Estado da Federação -
ainda que a parte autora não resida no território do ente réu. Constituindo-se em verdadeira opção do seu promovente.

IV - Tendo em vista o caráter relativo de eventual incompetência territorial, o Juízo suscitado não poderia tê-la pronunciado de ofício, nos termos da Súmula n. 33/STJ. Sobre o tema, a orientação desta Corte Superior é no mesmo sentido: (AgInt no CC 163.985/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, Julgado em 18/6/2019, Dje 25/6/2019 e Agint no CC 157.479, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, Julgado em 28/11/2018, Dje 4/12/2018.)

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC n. 187.454/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

A eleição de foro em edital não sobrepõe a prerrogativa legal do autor de demandar contra o Estado no seu domicílio, garantindo o efetivo acesso à justiça, portanto,
rejeito a preliminar
, pois a sentença está em consonância com o posicionamento do Tribunal da Cidadania e de acordo com precedentes desta Corte de Justiça.

II. Mérito

No mérito, a sentença originária deve ser confirmada, haja vista que acordo judicial celebrado com outros candidatos não afastaria a preterição. Ficou provado que o BANPARÁ nomeou candidatos de concurso anterior (2014) enquanto vigorava o Edital nº 001/2015, ignorando o critério de proximidade geográfica que favoreceria o apelado, que havia sido aprovado para um município que ficava há 50 km dos locais onde outros candidatos do concurso de 2014 foram convocados, sendo que estes foram originalmente aprovados para locais mais distantes (Marabá, Tucuruí e São Geraldo do Araguaia), conforme

ID 28361547, pág. 07.

No mérito, a sentença originária deve ser confirmada, haja vista que acordo judicial celebrado com outros candidatos não afastaria a preterição. Ficou provado que o BANPARÁ nomeou candidatos de concurso anterior (2014) enquanto vigorava o Edital nº 001/2015, ignorando o critério de proximidade geográfica que favoreceria o apelado, que havia sido aprovado para um município que ficava há 50 km dos locais onde outros candidatos do concurso de 2014 foram convocados, sendo que estes foram originalmente aprovados para locais mais distantes (Marabá, Tucuruí e São Geraldo do Araguaia), conforme

ID 28361547, pág. 07.

Desta feita a nomeação do Apelado tem fundamento no Edital no 001/2015, conforme o item 20.9, que

especifica o seguinte:

20.9. De acordo com as necessidades do Banco, na hipótese de abertura de novos pontos de atendimento em localidades diversas das especificadas no Anexo I deste Edital, bem como se não houver candidato (s) aprovado (s) de reserva em alguma localidade constante do Anexo I deste Edital,
o Banpará convocara o candidato aprovado para suprir a vaga existente, sendo obedecida rigorosamente, a ordem de classificação, do cadastro de reserva da localidade mais próxima (critério; menor distancia em quilômetros).

Esta nomeação deve ocorrer preferencialmente em localidade pertencente ao mesmo polo de classificação do candidato. Ainda que o Apelado tenha sido aprovado em cadastro de reserva, o ato da sua nomeação não se trata de ato discricionário, pois o Banco agravante está vinculado as regras do edital, quando preteriu o Apelado em detrimento de outros candidatos, que a hipótese veicula nos fatos acima narrados.

Certo que não é lícito ao B
anco Apelante, no prazo de validade do concurso público, simplesmente fazer convocação em afronta às regras do edital, com frustração das legítimas expectativas dos aprovados quanto à assunção do cargo no emprego público, razão pela qual o Apelado tem o direito de ser nomeado para o cargo.

A conduta do banco violou o princípio da isonomia e a ordem classificatória vigente. A justificativa de que as nomeações decorreram de acordo judicial não afasta o direito do apelado. O Estado não pode utilizar acordos judiciais para suplantar regras de concurso público vigentes, sob pena de premiar a ineficiência administrativa e violar a segurança jurídica.

Em caso análogo envolvendo o certame em questão, este Tribunal firmou o seguinte entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PISO. PRELIMINAR REJEITADA. CANDIDATO APROVADO. NOVAS VAGAS.
PRETERICAO DE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DE FORMA IRREGULAR
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A regra geral da competência territorial é o domicílio do réu, conforme art. 46, §1º do CPC/2015.
A propositura da ação junto a comarca de Paragominas, coaduna-se em conformidade com os dispositivos legais, haja vista que o réu, ora agravante
,
possui uma filial na cidade na qual foi protocolada a demanda, sendo totalmente infundada
a arguição de incompetência territorial. Preliminar rejeitada.

2. Com efeito, a prioridade de convocação neste certame para onde não tem aprovado – Concordia do Para e Ipixuna do Para, conforme e o caso em questão,
e conferida a quem figura na lista de classificados ao cadastro de reserva da cidade de menor distância em relação aquela localidade para onde se dará a convocação
. Portanto,
ainda que o agravado tenha sido aprovado em cadastro de reserva, o ato da sua nomeação não se trata de ato discricionário, pois o Banco agravante está vinculado as regras do edital, quando preteriu o agravado em detrimento de outro, que a hipótese veicula nos fatos narrados.

3. Repercussão Geral - Tema 784 do STF. o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas ofertadas no edital; 2) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

4. O direito a nomeação do Agravado encontra-se evidenciado em razão da preterição arbitraria do Agravante, tudo em consonância ao entendimento do STF.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808426-74.2018.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2019 )

A Suprema Corte, ao julgar o RE 837.311 (Tema 784), fixou a seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.”

O precedente é aplicável ao caso, uma vez que a preterição foi arbitrária e imotivada, reduzindo a
discricionariedade administrativa a zero, já que o candidato foi preterido no critério da distância, haja

vista que convocou 07 (sete) concursados em seu lugar, oriundos do Concurso 001/2014, ainda que tal

convocação tenha ocorrido por acordo entre o Sindicato dos Empregados e o Apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC, em desfavor do Banco do Estado do Pará.

É COMO VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 30/03/2026